Tribunal: TJSP
Processo: 1503189-74.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503189-74.2018.8.26.0229, da Comarca de
Hortolândia, em que é apelante THIAGO SOUZA AZEVEDO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao apelo. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1503189-74.2018.8.26.0229 VOTO No 44873
Comarca: Hortolândia
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial
Juiz(a): André Forato Anhe
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: THIAGO SOUZA AZEVEDO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
THIAGO
SOUZA
AZEVEDO,
parcialmente inconformado com a r. sentença
que o condenou às reprimendas de 07 anos, 09
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 777 dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, apela (fls.
233/241), postulando a diminuição das penas.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
247/249),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 257/262).

É o relatório.
Inicialmente, insta salientar
que a prova colhida sob o crivo do
contraditório mostrou-se plenamente apta a
embasar
o
decreto
condenatório
de
fls.
192/195.
O presente recurso interposto
pelo réu visa, exclusivamente, a redução das
penas.
Improcede o inconformismo
defensivo.
No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença não demanda reparo.
A pena base permaneceu no
patamar legal.
Em seguida, tendo em vista
que o réu possui duas condenações aptas a
configurar a reincidência (fls. 156/158), uma
delas (artigo 304 c.c. 297, ambos do Código
Penal) foi compensada com a confissão.
Mister observar que o réu já
foi beneficiado com o reconhecimento da

atenuante da confissão, que deve ser mantido,
por se tratar de recurso apenas da defesa. Com
efeito, não houve confissão total, mas parcial,
pois o réu assumiu a propriedade da droga,
alegando, contudo que se destinava a seu
próprio consumo.
Outrossim,
na
esteira
do
entendimento esposado pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, reputo não ser lícita a
consideração da circunstância prevista no
artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
na hipótese em que o agente criminoso haja
sido preso em flagrante delito, posto inexistir,
em tal situação, sequer a remota chance de vir
ele a colaborar com o Poder Judiciário, de
maneira eficaz, para a busca da verdade
material no caso sob julgamento (ratio essendi
da benesse contida em supradito dispositivo
legal).
A propósito:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
IMPRÓPRIO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.

INAPLICABILIDADE.
HIPÓTESE
EM
QUE
O
PACIENTE
ADMITE
FATO
DIVERSO DO COMPROVADO
NOS
AUTOS.
INCOMPATIBILIDADE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
COM
A
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
ORDEM
DENEGADA (...) A atenuante
da confissão espontânea é
inaplicável às hipóteses em
que o agente é preso em
flagrante, como no caso sub
judice.
Precedentes:
HC
101861/MS, rel. Min. Marco
Aurélio, 1a Turma, DJ de
9/5/2011;
HC
108148/MS,
rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJ
de 1/7/2011” (STF
HC
102002/RS Primeira Turma
Rel. Min. LUIZ FUX
j.
22.11.2011

DJe-234

DIVULG 09.12.2011 PUBLIC
12.12.2011)
A
segunda
reincidência
(específica) foi utilizada, acertadamente, para
agravar as penas em 1/3, resultando, até aqui,
06 anos e 08 meses de reclusão mais 666
diárias.
Ao final, com fundamento no
artigo 40, inciso III, da Lei 11343/06 (tráfico
no interior de um estabelecimento prisional),
as
sanções
foram
exasperadas
em
1/6,
restando definidas em 07 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão e pagamento de 777 dias-
multa.
Por derradeiro, quanto ao
regime prisional imponível à espécie, insta
conservar-se a adoção da modalidade inicial
fechada, pois, inobstante o tempo de prisão
provisória do apelante, tem-se que a opção
pelo módulo carcerário mais rigoroso atendeu,
sobretudo em virtude da gravidade concreta da
hipótese vertente (tráfico em estabelecimento
prisional) e a dupla reincidência do agente, ao

disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
não havendo, dessarte, falar-se na incidência,
in casu, das Súmulas nos 718 e 719 do
Pretório Excelso, tampouco do regramento
contido nos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do
Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (acrescentado pela Lei no
12.736/12).
Ressalte-se
que
quaisquer
alegações a respeito da aplicação do instituto
da detração penal, deverão ser objeto de
análise na fase de execução da sentença, após
o trânsito em julgado e expedição da guia de
recolhimento.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator